Tribunal: TJSP
Processo: 2232247-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232247-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CARLA
BARROS ANDRADE SANTANA, é agravado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTOS - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para conceder medidas protetivas de urgência em favor
de Carla Barros Andrade Santana contra Leonardo Nunes Santana,
consistentes em proibição de aproximação da vítima, mantendo uma distância
mínima de cem metros desta, e de proibição de manter contato com ela e seus
familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônicos, nos termos
do artigo 22, III, “a” e “b”, da Lei no 11.340/06, ratificada a liminar. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232247-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.194.
2
Agravo de Instrumento no 2232247-21.2020.8.26.0000.
Comarca de Santos.
Agravante: Carla Barros Andrade Santana.
Agravado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Santos.
Voto no 38.194.
1. Carla Barros Andrade Santana, por suas
advogadas Maria Alice Ramos de Castro e Márcia Renata S.
Simões Santos, interpõe o presente agravo de instrumento, com
pedido de liminar, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Santos, nos autos no
1513457-
90.2020.8.26.0562, que indeferiu o pleito de medidas protetivas
em favor dela e manteve a decisão ao apreciar pedido de
reconsideração, muito embora tenha a agravante comprovado
estar sendo ameaçada pelo ex-companheiro e mesmo diante da
reiterada concordância do Ministério Público com o pleito. Sustenta
que desde o término do relacionamento sofre ameaças e é
difamada pelo ex-companheiro, o qual em conversa de vídeo por
aplicativo exibiu uma arma de fogo, dizendo que era um presente
para ela, a bem demonstrar que está em situação de risco. Por tais
motivos, busca a concessão de medidas protetivas de urgência em
favor dela.
Deferida
a
liminar
e
prestadas
as
informações requisitadas, pelo deferimento opinou a ilustrada
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2.
Segundo
as
informações
da
digna
autoridade agravada, “(...) 1 - Expediente formado nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232247-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.194.
3
no 11.340/06 com vias à adoção de medida protetiva de urgência em
favor da vítima Carla Barros de Andrade Santana, distribuído a este
Juízo em 27 de agosto de 2020. 2
O representante do Ministério
Público se manifestou favoravelmente à concessão das medidas
protetivas requeridas pela vítima. Por r. Decisão de 31 de agosto de
2020 o pedido foi indeferido por ser prematura a concessão de qualquer
medida violenta (capaz de alterar o estado jurídico das coisas), sem um
mínimo de lastro probatório. 3 Em 04 de setembro de 2020 a vítima
requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido. O
representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente ao
deferimento. Por este Juízo foi mantida a decisão anterior que indeferiu
o pedido de medidas protetivas uma vez que os elementos trazidos não
alteraram o convencimento. 4 Mandados de intimação expedidos para
intimar a vítima e o agressor do deferimento das medidas protetivas, em
cumprimento a r. Decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento
sob no 2232247-21.2020.826.000. 5
Agressor e vítima intimados do
deferimento das medidas protetivas. 6
Os autos encontram-se
aguardando a vinda do Inquérito Policial. 7 - Tomo a liberdade de enviar
cópias de algumas peças dos autos. Estas foram, em síntese, as
informações que entendi por bem passar às mãos de Vossa Excelência”
(fls. 111/112).
Consta dos autos que a agravante procurou
a autoridade policial narrando que “é casada com o autor há 2 anos,
e dessa relação tiveram um filho que no momento está com quatro
meses de vida, sendo que ambos estão separados de corpos e de casa
desde fevereiro de 2020. A vítima relata que por conta de seu filho ter
problemas renais, na data dos fatos entrou em contato com o autor; pois
o mesmo detém o login e a senha do plano de saúde, e que ela
precisava da autorização do autor para realizar os exames do bebê.
Informa que no meio da conversa o autor pediu se podia fazer uma
chamada de vídeo, então ela respondeu que sim, foi neste momento de
aparição do autor no vídeo que ele disse 'você agora vai ter que me
respeitar', e mostrou 2 (duas) armas de fogo; dizendo que teria entrado
para o PCC, e se a vítima o denunciasse; outras pessoas já estariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232247-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.194.
4
instruída para ir atrás dela e matá-la” (fls. 11/13), razão pela qual
pediu que fossem adotadas medidas protetivas de urgência em
favor dela.
O pedido foi indeferido, fundamentando a
autoridade ora agravada que “(...) Aqui, temos que somente a vítima
foi ouvida, mais ninguém. Até porque, ela declarou não haver nenhuma
testemunha do fato. Assim sendo, ao meu sentir, não é possível realizar
uma audiência judicial, com vias ao colhimento de provas que podem
servir de lastro a uma aplicação de pena privativa de liberdade, sem a
presença do provável acusado, e, principalmente, sem um advogado que
o defenda. Violar-se-iam os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Continuando, repito, somente foi colhida a versão da pretensa
vítima; nada mais. A foto apresentada não comprova o que alegou. Não
existe evidência segura que a cena ali retratada seja ligada ao apontado
autor do fato. A polícia não colheu nenhum elemento de convicção
capaz de dar suporte às alegações da vítima. Por ora, nada existe que
sirva de suporte a tais alegações. Considero prematura a concessão de
qualquer medida violenta (capaz de alterar o estado jurídico das coisas),
sem um mínimo de lastro probatório. Posto isso, por ora, INDEFIRO
medidas protetivas em favor da vítima” (fls. 33/36).
Formulado pleito de reconsideração da
decisão, ele foi indeferido nos seguintes termos: “Os elementos
trazidos não alteraram o convencimento do Juízo.Com efeito, a
conversa registrada no whatsapp, não comprova a aquisição de arma
ou, menos ainda, que o pretenso autor do fato integre algum grupo de
crime organizado. Destarte, a menos que a interessada, realmente,
comprove a imputação que fez, considero prudente aguardar o
desenrolar do inquérito policial, quando a questão poderá ser avaliada
novamente. Por assim considerar, mantenho decisão anterior.” (fls.
62/63).
Interposto
o
presente
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232247-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.194.
5
instrumento, a medida liminar pleiteada foi deferida por este
Relator para conceder medidas protetivas de urgência em favor da
agravante e, após as informações prestadas pela autoridade
agravada, foi juntado àqueles autos boletim de ocorrência
noticiando
o
descumprimento
das
medidas
protetivas
(fls.
100/102), por ter o ex-companheiro da vítima mantido indevido
contato e dela se aproximado, ocasião em que a ameaçara,
fazendo menção que a agrediria, razão pela qual a autoridade
policial representou pela decretação da prisão preventiva (fl. 107).
A custódia cautelar do ex-companheiro da
agravante foi decretada pelo eminente magistrado, nos seguintes
termos: “(...) Com efeito, os elementos até aqui apresentados trazem a
certeza do fato, bem como representam razoáveis indícios de autoria,
bem como demonstram o desrespeito às medidas protetivas deferidas,
das quais foi intimado. O quadro que se desenhou permite a convicção
plena sobre tal violação. Está satisfeito pois, o requisito contido na
parte final do artigo 312, do CPP. Continuando, a Lei n° 11.343/06, em
seu artigo 20, autoriza a presente medida. Aliás, o réu ficou ciente,
quando intimado, que o desrespeito àquelas determinações, poderia dar
ensejo a medidas mais drásticas. Somente por isso, já se justificaria sua
prisão. Fica claro que a ordem pública sofreu grave abalo com os atos
que se traduziram em grave violação de ordem judicial, referente a
medidas de proteção à mulher. Destarte, o Poder Judiciário não pode
ficar alheio ao problema. Deve atuar dentro dos limites da lei com o fim
de coibir atos de grande reprovabilidade social. A população merece tal
consideração. Como se vê, por qualquer ângulo que se aprecie a
questão, conclui-se que a custódia do réu é mesmo uma medida
necessária e aconselhável, para uma justa manutenção da ordem
pública assegurando o cumprimento de cada medida protetiva deferida.
Posto isso, DECRETO a prisão preventiva de LEONARDO NUNES
SANTANA” (fls. 116/120 do incidente de medidas protetivas).
Como se vê, era mesmo o caso de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232247-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.194.
6
conceder em favor da agravante as medidas protetivas de urgência
pleiteadas, pois a decisão encontra respaldo nas provas
amealhadas nos autos, sobretudo pelos “prints” de conversa
juntadas em que é possível ver a exibição de armamento pelo ex-
companheiro da vítima, e pelos firmes relatos dela, que procurou a
Delegacia de Polícia para noticiar as ameaças que sofrera.
Como cediço, a palavra da vítima nos casos
de violência doméstica merece ampla credibilidade, nada indicando
fosse ela representar por medidas protetivas se não tivesse
certeza da necessidade delas, haja vista o fundado temor de que
ele poderia concretizar as ameaças ou até mesmo procurá-la
novamente,-como de fato o fez-, pelo que de rigor a preservação de
sua integridade física, em detrimento da irrestrita liberdade do
suposto ofensor, o que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A propósito, o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que, “Em se tratando de casos de violência
doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima
ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de
urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da
convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam
presenciados por outras pessoas. 2. No caso, verifica-se que as
medidas impostas foram somente para manter o dito agressor afastado
da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas,
restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3. Estando em
conflito, de um lado, a preservação da integridade física da vítima e, de
outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos
mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC no 34.035/AL, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.11.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232247-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.194.
7
Aliás, como bem observado pelo ilustre
Procurador de Justiça, “De se destacar que o pedido elaborado não
conduziria à produção de provas antecipadas, tampouco restrição de
direitos de LEONARDO, como aduziu o douto Juiz de inferior grau, mas
apenas a concessão antecipada de medidas protetivas de urgência em
favor de mulher que se encontra em patente situação de risco, hipótese
expressamente prevista no art. 22, da Lei n.11.340/06, diploma
normativo este que visa resguardar a mulher de qualquer tipo de
agressão (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral), conferindo-
lhe tratamento diferenciado no anseio de alcançar a igualdade material
de gêneros, justificando-se a adoção de medidas de proteção para fazer
cessar a violência e resguardar a sua integridade em todos os aspectos.
Além do mais, deferida liminarmente, e urgente, a medida pretendida,
em sede de recurso interposto, restou inafastável entendimento de
necessidade da manutenção das medidas protetivas, tanto que, como
referido, decretou-se a 'prisão preventiva' de LEONARDO, porque,
justamente, não dera atenção à imposição judicial havida, pouco se
importando com o enunciado proibitivo havido em relação a CARLA,
sendo mesmo justo o receio manifestado por ela” (fls. 115/117).
Assim, presentes os pressupostos legais,
devem ser mantidas as medidas protetivas deferidas em liminar,
até mesmo porque depois de cientificado da decisão o ex-
companheiro da vítima passou a telefonar para ela, enviar “e-
mails”, mensagens e áudios pelo aplicativo “whatsapp”, bem como
telefonar para alguns dos familiares dela, além de ter ido até a
casa da genitora da agravante, onde passou a ameaçá-la com
gestos no sentido de que iria agredi-la, como ela própria noticiou à
autoridade
policial
(fls.
100/102
do
incidente
de
medidas
protetivas), tudo a bem evidenciar que a providência pleiteada era
mesmo de rigor.
Diante disso, o provimento deste agravo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232247-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.194.
8
impõe, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para conceder medidas protetivas de
urgência em favor de Carla Barros Andrade Santana contra
Leonardo Nunes Santana, consistentes em proibição de
aproximação da vítima, mantendo uma distância mínima de
cem metros desta, e de proibição de manter contato com ela e
seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive
eletrônicos, nos termos do artigo 22, III, “a” e “b”, da Lei no
11.340/06, ratificada a liminar.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -